Tribunal: STF
Processo: HC 261160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Francisco Gonçalves da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.212.111/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo base no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, absoluta ausência de prova da autoria nos autos, tendo em vista a condenação baseada exclusivamente no depoimento da vítima .



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedida a ordem para a absolvição do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, no qual se pleiteava a absolvição por alegada insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal. II. Questão em discussão 2. A  discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. III. Razões de decidir 4. A condenação foi fundamentada em provas colhidas durante a instrução processual, incluindo depoimento  da vítima, a qual afirmou já conhecer o acusado de outras oportunidades. 5.  Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha, recentemente, evoluído para considerar como requisito de validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não exigiu a realização do meio de prova em questão, reputando-se necessário o procedimento apenas quando existentes dúvidas quanto à pessoa do autor da infração. 6. O revolvimento fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ, o que impede a reanálise das provas para fins de absolvição. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 12)



    Com efeito, o eminente o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim decidiu as questões postas na presente impetração:  



    “Conforme destacado na decisão monocrática, ora recorrida, a pretensão recursal é a absolvição por suscitada insuficiência probatória. Para melhor contextualizar o tema em debate, transcrevo os fundamentos do acórdão apelatório (fls. 293-294 - grifamos):



    Inicialmente, no tocante ao pedido preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, tenho que não merecedor de melhor sorte, isso porque da aferição do acervo evidenciado que ainda que existente qualquer inobservância de eventual norma processual realizada em sede inquisitorial, demonstrada que lastreada a decisão condenatória nas provas produzidas ao longo da demanda, ocasião em que pela vítima taxativamente reconhecido o apelante como o autor do delito em depoimento colhido em audiência de instrução e julgamento (id nº 31280664). Logo, ao que se observa, eventual acolhimento de nulidade não teria efeito prático nesta sede processual, eis que totalmente inapta a macular os atos processuais, diante da robusteza do acervo probatório colacionado, tendo relevância apenas se discutida ao tempo da prisão em flagrante, com vistas a relaxar o ergastulo se lhe imposto à época, daí porque diante de tais afirmativas e em razão da ausência de prejuízo e de efeito prático, hei por bem rechaçar a preliminar apresentada. Noutro ponto, no respeitante ao pleito absolutório, tenho que não merecedor de melhor sorte, haja vista pelas provas apresentadas devidamente comprovada a materialidade delitiva (Inquérito policial id nº 31280545) e confirmada a autoria, de modo a refutar qualquer dúvida quanto a conduta do apelante no perpetrar do delito a si imputado Delineada essa ilação, na medida em que pelas declarações da vítima (id nº 31280664 e id nº 31280545) colhidas em Juízo esclarecidos todos os detalhes do ato criminoso, haja vista confirmado categoricamente pela ofendida que o apelante foi um dos agentes que se lhe abordado e se utilizado de violência (derrubou a vítima da moto), momento em que subtraído o seu celular. Nesse ponto, afirmado pela ofendida que reconhecido o recorrente, visto que olhado diretamente em seu rosto, bem como já conhecia o apelante de outras ocasiões, daí porque ao contrário do que quer fazer crer a defesa, vasto e rico o acervo a comprovar a autoria delitiva. Com efeito, em crimes desta espécie, normalmente praticados sem a presença de testemunhas e em locais ermos, constitutiva de importante elemento de prova a palavra da vítima, e, portanto, merecedora de análise com vistas a que atingida a verdade real, objetivada no processo penal. Não bastasse isso, não é retórico afirmar que não limitada a decisão condenatória apenas em eventual reconhecimento pessoal realizado extrajudicialmente e em desconformidade com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, já que embasada na vasta prova judicial produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, notadamente nas declarações da vítima e dos policiais (id nº 31280660).



    Dispõe expressamente o caput do art. 226 do Código de Processo Penal que, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: [...].  Como se percebe da própria redação do dispositivo legal alegadamente violado, a realização do procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico terá lugar em face de sua necessidade.



    Assim, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, afigurava-se mesmo desnecessária a sua realização. 



    De fato, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha, recentemente, evoluído para considerar como requisito de validade do reconhecimento pessoal ou fotográfico a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não exigiu a realização do meio de prova em questão, reputando-se necessário o procedimento apenas quando existentes dúvidas quanto à pessoa do autor da infração.



    (...)



    No caso, a própria vítima afirmou já conhecer o acusado de outras oportunidades, o que, a um só tempo, afasta a necessidade do reconhecimento pessoal e justifica a formação do juízo condenatório. 



    No mais, rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, de modo a absolver o recorrente, é juízo que demandaria amplo revolvimento fático-probatório, espectro cognitivo que não encontra lugar na via impugnativa eleita, conforme estatuído na Súmula n. 7/STJ.



    (...)



    Finamente, destaco que o conhecimento do recurso especial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige o efetivo cotejo analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o julgado recorrido, ex vi  do art. 1.029, § 1º, do CPC, aplicável à seara criminal por força do art. 3º do Código de Processo Penal, bem como do art. 255, § 1.º, do RISTJ. 



    Na espécie, a mera citação dos números dos precedentes, por não evidenciar a similitude fática e a divergência interpretativa da legislação federal entre os julgados confrontados, não atende aos impositivos legal e regimental. 



    Acerca do tema: AgRg no AREsp n. 2.489.541/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/04/2024, DJe de 08/04/2024; AgRg no AgRg nos EDcl na PET no AREsp n. 2.091.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Pac, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024, e AgRg no REsp n. 2.398.933/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/02/2024, DJe de 05/03/2024. 



    Dessa forma, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada”.(e-doc. 12, p. 4-9, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018, grifei)  



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de roubo, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente